Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-95.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005824-95.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENIFER VICENTE FERRARI VIEIRA - CPF: 062.116.481-03 (APELANTE), MATEUS FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 057.078.761-03 (APELANTE), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILINO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 024.261.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SOUZA SEGATI - CPF: 053.791.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 009.951.711-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDICLEY ALVES SOARES - CPF: 032.067.061-90 (VÍTIMA), JENIFER VICENTE FERRARI VIEIRA - CPF: 062.116.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e posse irregular de munição (art. 12
,
da Lei 10.826/03). A defesa pleiteia a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e o afastamento da qualificadora. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância
para a
posse da munição e a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
A controvérsia reside em verificar a existência de motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a necessidade de manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, e se é cabível a aplicação do princípio da insignificância na posse de munição. Analisa-se, ainda, a regularidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando existir respaldo em uma das teses apresentadas, em respeito
à

soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF). Não se constatou que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

2.

Em conformidade com o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

3.

A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, foi corretamente aplicada, pois o crime foi praticado em circunstâncias que comprometeram a defesa da vítima, em especial pelo cuidado que esta dispensava a uma filha menor no momento do ataque.

4.

A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de posse de munição, quando a apreensão se dá em contexto relacionado a crimes contra a vida.

5.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, não havendo erro que justifique sua readequação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de apelação desprovido. Mantém-se a sentença de condenação nos termos proferidos pelo Tribunal do Júri, incluindo a qualificadora e a dosimetria da pena. Não se aplica o princípio da insignificância
para a
posse de munição, dado o contexto em que ocorreu a apreensão.

Tese de julgamento:
1
. A soberania do Tribunal do Júri deve ser preservada sempre que houver suporte probatório para a decisão dos jurados. 2. A qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima é válida quando a dinâmica dos fatos compromete a capacidade de reação da vítima. 3. O princípio da insignificância não se aplica
para a
posse de munição no contexto de crime grave, como
o
homicídio. 4. A dosimetria da pena pode considerar como negativas
as consequências do crime que ampliam o dano emocional e social às vítimas indiretas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2º, IV, e art. 69 do CP; Art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, ARE
1280954/SP; STJ,
AgRg
no HC 741692/SP; TJMT, Enunciado n. 13/TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Felix de Oliveira

em desfavor da
sentença p
rolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
que
,

considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou o acusado como incurso nas penas do
s

crimes de
homicídio qualificado

[
art. 121, §

2º, IV

(recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal
]
e
posse irregular de munição
(art. 12
,
da Lei n. 10.826/03), ambos em concurso mate
rial (art. 69, do Código Penal)
,
à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
,
mais
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, respectivamente, em regime inicial
fechado

(Id. 242914294).

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:

a)
A anulação do júri, com a consequente realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos;

b)
O afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, por falta de respaldo probatório nos autos;

c)
A aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munição;

d)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a retificação na dosimetria da pena, alegando erro especialmente na valoração das consequências do crime e na fixação da pena-base
(Id.
242914669
)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Est
ado de Mato Grosso defende que (...)
a decisão proferida pelos jurados baseia-se no

sistema da íntima convicção, ou seja, o Tribunal do Júri é uma exceção constitucional

expressa ao princípio da motivação das decisões judiciais, razão pela qual os jurados não

estão obrigados a motivarem suas decisões, e estas de maneira alguma
serão
cassadas em

razão disso, desde que estejam em conformidade com as teses sustentadas pelas partes em

plenário
.

Além disso,

pontuou (...)
é certo que não há que se falar em decote das qualificadoras em sede de apelação, por absoluta impossibilidade jurídica do pedido
.

Ademais,
quanto ao crime de
crime de posse de munição
(...)
não merece prosperar eventual alegação quanto a atipicidade material da conduta referente
a
aplicação do princípio da insignificância
.
Re
qu
erendo, ao final, o desprovimento do
recurso (I
d.
242914671
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça,
Silvana Correa Vianna
,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (
I
d.

247522186
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

Fato 01 – Homicídio Qualificado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/10/2023, por volta de 20h00min, em via pública, em frente à residência particular localizada na Rua das Andorinhas, nº 41, bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MATEUS FELIX DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Waldicley
Alves Soares, conforme:

Auto de Prisão em Flagrante (ID 131477467);

Boletim de Ocorrência (ID 131477469);

Auto de Apreensão (ID 131477472);

Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 131477483);

Certidão de Óbito (ID 131477865);

Requisição de Exame de Necropsia (ID 131477867);

Ficha de Atendimento Médico (ID 131477868);

Relatórios de Investigações, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Posse Irregular de Arma de Fogo ou Munição:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, na mesma data, em horário não identificado, na residência particular localizada na Rua Joana R Canuto, s/n, Bairro Jardim São Pedro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MATEUS FELIX DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) munição intacta de
calibre .
32, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme: Auto de Prisão em Flagrante (ID 131477467); Boletim de Ocorrência (ID 131477469); Auto de Apreensão (ID 131477472); Requisição Pericial (ID 131477481); Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima
Waldicley
Alves Soares, na companhia de sua filha,
chegavam
da igreja quando foram abordados pelo indiciado MATEUS FELIX DE OLIVEIRA no portão da residência.

Na ocasião, o denunciado, de
inopino
, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que caiu ao solo. Após o disparo, o denunciado fugiu do local.

Destaca-se que a vítima foi prontamente socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital Vale do Guaporé, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Regional de Cáceres em 06/10/2023, em razão da lesão provocada pelo disparo realizado pelo denunciado.

Frise-se que a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado foi até a residência da vítima e, de
inopino
, efetuou um disparo contra sua cabeça, impossibilitando qualquer chance de defesa.

Diante dos fatos, a Polícia foi acionada e, em posse das características do suspeito, logrou êxito em localizar o denunciado já na residência do seu pai. Na ocasião, adentraram ao local mediante autorização e encontraram, em uma gaveta no quarto do indiciado, 01 (uma) munição intacta de
calibre .
32, sem registro e sem autor
ização da autoridade competente (Id.
242914199).

a)
D
a
a
legada

tese de
decisão contrária à prova dos autos:

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade às provas dos autos, conforme disposto no artigo 593, inciso III, alínea "d", e § 3º, do Código de Processo Penal.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja, totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea "
d
" do Código de Processo Penal deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se proferido em completo desacordo com o material probatório produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não
se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri
, ensejaria
a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
. (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for
a
tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja
divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar
a
mera
implausibilidade
da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.

(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)
.
(grifos meus).

É
pertinente destacar
,

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

“
O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se
possa
extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito”
(TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição,
2024,
pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do
Juri
(TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que não há dúvida quanto à materialidade

delitiva,
estando devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.278349 (Id. 242913682);
R
elatório de investigação n.
2023.13.81076
(Id.
242913684
);
A
uto de apreensão (Id. 242913685
, 242913687, 242913688, 242913689,
242913691
,
242913695
,
242914152
,
242914154
,
242914155
);
T
ermo de reconhecimento (Id.
242913696
),
A
uto de prisão em flagrante (Id.
242914175
); Certidão de óbito (Id.
242914183
);
L
audo
pericial da munição
n.
532.2.13.8999.2023.139868-A01
(Id.
242914248
)
e o

Laudo
necropapiloscópico
n.
531.1.01.9047.2023.149390-A01
(Id.
242914250
)
.

Os indícios suficientes de autoria delitiva do
apelante
acerca do
s
delito
s
narrado
s
na
peça
acusatória restaram demonstrados
por meio
de prova produzida no

decorrer da presente ação penal
.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A
pós detida análise dos autos,
entendo

sem razão o pleito defensivo nesse ponto.

Isso porque
extrai
-se
dos depoimentos constantes nos autos que
o acusado é réu confesso e a
Sra.
Valdirene Elias de Souza Oliveira
, esposa da vítima, r
elatou
em juízo
que

Mateus chegou
à
sua casa de repente e efetuou um disparo que matou seu marido. Segundo
ela
, o acusado invadiu a casa empurrando o portão, momento em que seu marido estava com uma criança de três anos no braço, sentado em uma bicicleta e conversando com ela. Declarou que o réu já havia estado na residência cinco vezes naquela semana e que, no sábado anterior, passou de moto acompanhado de um comparsa, que continua solto e que, segundo ela, também é responsável pelo crime. Informou que, ao e
ntrar na casa, Mateus exigiu o
cara
da moto vermelha e dinheiro
. Seu marido, ao colocá-lo para fora, teria dito que não havia nada para ele ali. Quando Valdirene foi fechar o portão, o réu o empurrou novamente, entrou na casa, contornou seu marido por trás e efetuou um disparo na cabeça dele. A vítima ainda gritou para que Valdirene protegesse a bebê e, em seguida, caiu agonizando. Afirmou ter presenciado toda a cena e confirmou sem dúvidas que Mateus foi o autor do disparo.

Sr.
Aqu
i
lino
,
genitor do acusado,
ao ser ouvido em juízo,
d
eclarou que, no dia dos fatos, não estava em casa, pois havia saído para a rua. Informou que Mateus chegou mais tarde e aparentava estar alterado. Em seguida, a polícia foi até a residência e efetuou a prisão do réu. Quando questionado, negou ser dono da munição de arma de fogo encontrada
em sua
casa. Esclareceu que não sabia se o filho tinha envolvimento com o Comando Vermelho, pois trabalha
va
constantemente e não estava a par das ações de Mateus.

Ademais, corroborando com o d
epoimento
da Sra. Valdirene,
a
testemunha policial

Djander
, afirmou
que,
no dia fatos
, por volta das 20h, foi acionado para atender a uma ocorrência envolvendo uma possível tentativa de homicídio ou homicídio. No local, soube que a vítima já havia sido socorrida para o
Hospital Regional do Guaporé. Encontrou uma poça de sangue na cena e recolheu uma bicicleta azul deixada pelo suspeito. Declarou que, com base nas características do acusado relatadas por Valdirene, esposa da vítima, iniciou investigações. Recebeu informações anônimas que reforçaram a identificação do acusado pelo apelido “Menor” e indicaram sua residência.

Relatou que foi até a casa de Mateus, localizada no bairro São Pedro, onde o encontrou com a ajuda de outro policial. Mateus foi abordado e confessou o crime, além de indicar inicialmente que a arma utilizada teria sido jogada no mato. Posteriormente, afirmou ter deixado a arma com integrantes do Comando Vermelho em outra residência. A equipe foi até o local indicado, mas não conseguiu localizar a arma.

Segundo
Djander
, Mateus foi encontrado com as mesmas roupas descritas por Valdirene: uma camisa azul, uma calça e um boné escuro, peças que estavam penduradas no varal da casa. Durante a revista, foi encontrada uma munição de
calibre .
32 no quarto do acusado. Afirmou que Valdirene realizou o reconhecimento do réu na delegacia e o identificou sem qualquer dúvida.

A testemunha policial
informou
,
ainda
,
que a vítima do crime, marido de Valdirene, não tinha envolvimento com ilícitos e que o crime teria sido motivado por vingança, pois o verdadeiro alvo era o filho de Valdirene, João Vítor, que havia esfaqueado um membro do Comando Vermelho
,
anteriormente. Esclareceu que, tempos depois, João Vítor foi morto pelo mesmo grupo. Constatou
,
também
,
que Mateus tinha vínculo com o Comando Vermelho.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
, de que a sentença condenatória
mostra-se
manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso
,
o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri, concluiu que o apelante
Mateus

praticou
os crimes
contidos na denúncia
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
mostra-se
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Assim, sendo reconhecida a existência de provas aptas a fundamentar a condenação, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO
CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]

(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024).

“
[...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo
vedado
a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c)
a soberania dos veredictos;”
.

Sendo assim, em observância aos Enunciados
Orientativos
n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

b) Do
pleito de
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

A defesa sustenta que o simples uso de arma de fogo não é suficiente para configurar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. De fato, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o emprego de arma de fogo, isoladamente, não qualifica o homicídio, conforme mencionado pela própria defesa.

No entanto, no caso em análise, o que efetivamente dificultou a defesa da vítima foi
a
presença da filha menor de três anos sob seus cuidados, o que comprometeu ainda mais sua capacidade de reação e defesa eficaz.

Constata-se que a
dinâmica do crime é essencial para a configuração da qualificadora. Quando a vítima foi alvejada, sua última preocupação foi salvar a integridade da filha pequena, como evidencia o grito desesperado para sua esposa: "Proteja a bebê". Esse ato final revela a vulnerabilidade extrema da vítima, que, diante da ameaça à sua vida, sacrificou qualquer chance de defesa para proteger a criança.

Portanto, a tese da defesa de que a qualificadora não se aplica por falta de surpresa e pela simples presença de uma arma de fogo
,
deve
ser

rejeitada
. O ataque ocorreu em um contexto de clara vulnerabilidade: a vítima estava cuidando de sua filha menor de três anos, dividida entre proteger a criança e reagir ao ataque, o que comprometeu totalmente sua defesa.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente
discutido
, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Diante disso, a decisão dos jurados deve ser mantida, com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, assegurando-se a integridade e justiça do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
.

c)
Do pedido de
aplicação do princípio da insignificânci
a em relação à posse de munição:

A defesa sustenta, de forma genérica,
que a condenação do réu Mateus pelo crime de posse irregular de munição (art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003) não se alinha às provas apresentadas. Alega também que
o

Conselho de Sentença ao realizar votação, negou a absolvição do apelante quanto ao crime, no entanto, não havia especificado que a absolvição seria em relação ao crime de posse irregular de munição
.

O d.
P
romotor debateu a tese defensiva afirmando
que:
Ocorre que, tal argumento não merece prosperar vez que, durante a solenidade, a defesa foi indagada se havia algum requerimento ou reclamação quanto aos quesitos, e naquela oportunidade, não se manifestou, conforme faz prova a ata de julgamento anexa ao ID 162626559.

Além disso, argumenta
,
a defesa
,
que embora a posse de munição configure crime de perigo abstrato, a consumação do ilícito exige uma análise da potencialidade lesiva.
N
o caso em questão,
a defesas entende que
a apreensão de uma única munição
calibre .
32, sem a correspondente arma de fogo capaz de dispará-la, demonstra a inexpressividade material da conduta, justificando, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

Mais uma vez,
não assiste razão
à
defesa.

Na hipótese vertente, a materialidade está comprovada no feito, po
r meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e
laudo pericial criminal.

Por sua vez, a autoria delitiva é inconteste, pois o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da autori
a do crime
de
posse
ilegal de munições de uso restrito.
Uma vez que a
munição foi apreendida na posse do acusado e as testemunhas policiais confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia.

No que se refere à alegada ausência de informação no quesito sobre a absolvição do acusado em relação ao crime de
posse de
munição,
constata-se que os quesitos
apresentados ao Conselho de Sentença
encontra
vam
-se devidamente identificados e separados
por crimes
,

não havendo respaldo na alegação defensiva
, conforme se vê nos
prints
abaixo
:

Ademais, nos processos de competência do Tribunal do Júri, é sabido que a impugnação de eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve ser realizada no próprio plenário, permitindo sua imediata correção (art. 571, VIII, CPP), com o devido registro em ata. Caso essa providência não seja adotada no momento oportuno e da forma correta, não se admite posterior contestação, uma vez que a questão estará cobe
rta pelo instituto da preclusão
.
Por tais fundamentos, impossível o acolhimento da pretensão da defesa.

Por fim
, na presente hipótese, a munição citada foi apreendida em contexto de prática do crime de homicídio, evidencia-se defeso aplicar o princípio da insignificância, conforme preleciona a moderna jurisprudência

matogrossense
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA – INCONFORMISMO
DEFENSIVO – COLIMADA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO NO CONTEXTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – RECURSO DESPROVIDO EM
SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava
3
munições em contexto com o delito de homicídio qualificado [
feminicídio
], fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
.

“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC].

(N.U 1000808-82.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/
2024
)
. (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DURANTE INVESTIGAÇÕES PARA APURAR A AUTORIA DE DOIS CRIMES CONTRA A VIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ATO. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Não se ignora ser “possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão” (
AgRg
no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

2.
No caso, embora tenha sido localizada apenas uma munição (
calibre .
22) dissociada de artefato apto a deflagrá-la, ela foi apreendida num contexto em que se buscava coletar provas da participação do
revisionando
em crimes contra a vida recém ocorridos na localidade (dois homicídios), circunstância que, por denotar efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei nº. 12.826/2003
, impede
a aplicação do princípio da insignificância.

3. A comprovada reincidência do
revisionando
, indicativo concreto de periculosidade social elevada, igualmente impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento na chamada criminalidade de bagatela.

4. Revisional julgada improcedente.

(N.U 1018386-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)
. (grifos meus).

Assim, torna-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância no crime de posse ilegal de munição quando inserido em um contexto criminoso.

d)

Do pleito de r
etificação
d
a dosimetria da pena
:

Por fim,
o apelante almeja a revisão da dosimetria, alegando que as
circunstâncias judiciais
valorizadas
carecem de fundamentação idônea.

Contudo, entendo que
não procede
mais esta
pretensão defensiva
.

A Juí
z
a
-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

(...)

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo. O(s) réu(s)
possui(
em) condenação transitada em julgado, todavia será utilizada na segunda fase da dosimetria penal. Nada a respeito da conduta social. O motivo não há informações a respeito. A personalidade do(s) agente(s) não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias merecem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a filha da vítima (criança menor de
3
anos de idade à época dos fatos) estava no local
no momento em que
ocorreu o crime, bem como correu sério risco de ter sido lesionada, tendo em vista estar na bicicleta em que a vítima conduzia (
STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial:
AgRg
no
AREsp
1982124 SE 2021/0286760-0
).

As consequências do crime também merecem ser valoradas negativamente, com fulcro no fato de que a vítima possuía filhos, entre eles menor de idade, e esposa. Ademais, considerando o depoimento desta última, houve forte abalo emocional, já que também presenciou o ocorrido. Além disso, também cabe destacar que a filha (menor) da vítima que presenciou o fato carregará esse trauma psicológico pelo resto da vida. Por fim, a família da vítima trocou de residência/cidade por medo de represálias e ameaças. A vítima não contribuiu para o crime.

Por essas razões,
aumento a pena em 2/8
no que toca ao crime de homicídio qualificado e
ESTABELEÇO
a pena-base em:

Art. 121, § 2º, IV, do CP
: 15 (quinze) anos de reclusão;

Art. 12, Lei 10.826/03
: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Da análise do feito, verifica-se estar presente a agravante da reincidência (art. 61, I – autos n.º 0006384-93.2019.8.11.0013), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”) no que toca ao crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual
procedo com a compensação da pena
em relação a ele, mantendo a pena intermediária em:

Art. 121, § 2º, IV, do CP
: 15 (quinze) anos de reclusão.

Já com relação ao
art. 12, Lei 10.826/03
, o réu não confessou, portanto, não aplicável nenhuma atenuante.

Destarte,
agravo em 1/6
a pena, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, perfazendo assim, na última fase de fixação, a pena de:

Art. 121, § 2º, IV, do CP
: 15 (quinze) anos de reclusão;

Art. 12, Lei 10.826/03
: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Considerando que os crimes possuem tipos de pena diferentes (reclusão e detenção), deixo de proceder com a cumulação das penas, ressaltando que deve ser aplicada, primeiro, aquela mais gravosa.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No que tange às circunstâncias do crime, observa-se que foram devidamente valoradas negativamente, uma vez que o réu cometeu o delito na presença da filha
pequena
da vítima, expondo-a
a grave risco
, já que a criança estava na bicicleta conduzida pelo ofendido.

No que se refere às consequências do crime,
o apelante argumenta que estas não excederam os limites normais do tipo penal em questão. Todavia, o homicídio qualificado que vitimou
Waldicley
Alves Soares deixou uma criança menor de
3
anos desamparada, privada para sempre da presença paterna e testemunha de todo o ato criminoso, o que certamente lhe causará traumas permanentes, além de comprometer o sustento da família.

No presente caso, as valorações negativas das circunstâncias e consequências do crime mostram-se pertinentes e proporcionais, não havendo qualquer modificação a ser realizada em relação a elas.

Nesse
sentido:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (...) CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FUNDAMENTO IDÔNEO (...) “
A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno
(...)” (TJMT 00045519620108110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022
).

(grifos meus)
.

No que
pertine
à dosimetria da pena
verifico
que
a Juíza-Presidente
, embora aplicando o critério trifásico de individualização da pena, estabelecido pelo art. 68, do CP, cometeu pequeno lapso no cálculo.

Ao que se denota, se aplicou 1/8 sobre a pena mínima e não sobre o intervalo, daí porque fixada a pena-base de forma equivocada em
15
(
quinze)
anos,
quando o correto deveria ser:
22
(
vinte e dois
) anos
.

Contudo,
conforme já fundamentado,
sem razão a defesa ao sustentar ter sido utilizad
a a

própria elementar
do tipo penal para enaltecer
a pena-base
, bem como ausência de provas.

Contudo
, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e de modo a não configurar
reformatio in pejus
, mantenho o cálculo de majoração de
2
/
8
sobre a pena
mínima
fixada na sentença, o que resulta na manutenção da pena definitiva de
15
(
quinze) anos.

Permanece o
início
de cumprimento em regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP)
para o crime punido
com reclusão
,
e,
para o crime punido com pena de detenção
mantém-se
o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33,
caput,
segunda parte, do Código Penal.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto
por
Mateus Felix de Oliveira
, mantendo
incólume
a
sentença
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024